Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0701754-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo em Execução interposto por MARCIO YONES DE LIMA em face da decisão de id. 13906741, que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado por MARLON DA SILVA OLIVEIRA. Em suas razões (id. 13906740), afirma que MARLON DA SILVA OLIVEIRA é irmão do agravante/condenado, tendo a decisão agravada indeferido o direito de visita uma vez que cumpre pena em regime aberto, motivo que deve ser mitigado por violar direitos fundamentais da pessoa humana. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, autorizando MARLON DA SILVAOLIVEIRA a visitá-lo no estabelecimento prisional. A Procuradoria de Justiça, no id. 14938085 chama a atenção para a falta de contrarrazões no presente Agravo, requerendo nova intimação para sua apresentação. No despacho de id. 14965244, intimei o agravante/condenado para juntar as contrarrazões, uma vez que, em consulta ao processo de Execução n°00026203-94.2014.8.07.0015, através do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifiquei que as contrarrazões foram apresentadas naquele Juízo. O prazo para juntada transcorreu in albis (id. 16456677). É o relatório. Em que pese ser possível acessar o processo de Execução tanto por este Juízo, como provavelmente pela Procuradoria de Justiça, cabe ao agravante instruir o recurso de agravo com as peças essenciais para seu julgamento. Dessa forma, INTIME-SE NOVAMENTE a Defensoria Pública para, no prazo de 5 dias, juntar as contrarrazões, sob pena de não conhecimento do recurso. Com as contrarrazões, à Procuradoria de Justiça. Por último, nova conclusão. Brasília-DF, 2 de junho de 2020 13:37:35. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator